Tribunal: STF
Processo: ARE 667577
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. JORNALISTA. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RE 511.961-RG. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.06.2011.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da exigência de diploma universitário em jornalismo, como condição para o exercício da profissão de jornalista (RE 511.961-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2009).



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.